Tribunal: TJES
Processo: 5001331-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto de CDA
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001331-59.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DATAFOX SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA FISCAL PUNITIVA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que limitou a multa fiscal a 100% do valor do tributo e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico. O agravante alega, em síntese: (I) que a multa possui natureza punitiva qualificada, decorrente de sonegação fiscal, fraude e omissão de receita; (II) que a decisão de origem aplicou indevidamente o limite de 100% ignorando a gravidade da infração e a distinção entre tipos de multa; e (III) que o percentual de honorários fixado resultaria em enriquecimento sem causa e lesão ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a limitação da multa fiscal ao percentual de 100% do valor do tributo é aplicável mesmo nos casos de omissão de receita constatada por meio de presunção legal; e (II) estabelecer se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor do proveito econômico é elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A multa aplicada tem como fato gerador a ausência de emissão de documento fiscal e a divergência entre valores informados por administradoras de cartões e os declarados ao Fisco, configurando infração ao artigo 539, I, do RICMS/ES e artigo 541, I, com base nos artigos 75-A, §3º, I, “a”, e 76-A, VIII, da Lei n. 7.000/2001.

Embora formalmente classificada como multa por descumprimento de obrigação acessória, a penalidade tem base de cálculo vinculada ao valor da operação e decorre da presunção de omissão de receita, assumindo, na prática, caráter de multa punitiva relacionada ao tributo principal.

A jurisprudência nacional consolidou o entendimento de que, para evitar caráter confiscatório, as multas punitivas não devem ultrapassar o limite de 100% do valor do tributo.

Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, § 3º, do CPC estabelece percentuais obrigatórios, com escalonamento conforme o valor da causa, não sendo cabível a apreciação equitativa quando o proveito econômico é líquido e mensurável, conforme reforçado pelos §§ 8º e 8º-A, incluídos pela Lei nº 14.365/2022.

A possibilidade de apreciação equitativa reconhecida no Tema 1255/STF não suspende a aplicação das normas vigentes, devendo-se observar a regra geral prevista no §3º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A limitação da multa fiscal ao percentual de 100% do valor do tributo é aplicável nos casos em que a infração, ainda que formalmente classificada como descumprimento de obrigação acessória, decorre da presunção de omissão de receita.

Não se admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico for líquido e mensurável, devendo-se aplicar os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 7.000/2001, arts. 75-A, §3º, I, "a", e 76-A, VIII; CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º e 8º-A; RICMS/ES, arts. 539, I, e 541, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001331-59.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVADOS: DATAFOX SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA. E MARCELOS SOARES DE SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Estado do Espírito Santo interpôs agravo de instrumento
almejando a reforma da
decisão
que acolheu exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada por ela contra a
agravada Datafox Serviços Fotográficos Ltda.

para limitar
a multa fiscal a 100%
(cem por cento)
do tributo e
o condenou ao pagamento de
honorários
advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela executada/excipiente, “equivalente ao montante do crédito reduzido”
.

Nas razões recursais o agravante sustentou, em síntese, que
1)
a multa aplicada possui caráter de multa punitiva qualificada, decorrente de condutas de sonegação fiscal, fraude e omissão de receita;
2)
a decisão de primeiro grau ignorou a natureza grave da infração e aplicou indevidamente o limite de 100% do valor do tributo, sem considerar a distinção entre os tipos de multas tributárias e a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863;
3)
que o percentual fixado sobre o proveito econômico resulta em valor "substancial e inaceitável", configurando enriquecimento sem causa e lesão ao erário.

Requereu
que seja o recurso provido, “reformando a decisão agravada, nos termos alhures expostos.”

O recurso deve ser desprovido.

A
Certidão de Dívida Ativa n. 14873/2022
decorreu da
ausência de emissão de documento fiscal e da constatação de diferença entre os valores informados pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e o valor declarado ao Fisco
(cf. id. 48047200 – p. 1)
. A infração imputada é o descumprimento do
a
rtigo 539, inciso I, do RICMS/ES
c
/
c artigo 541, inciso I
, que estabelece a obrigação de emitir nota fiscal sempre que houver saída de mercadorias. A sanção foi aplicada com base no Art. 75-
A
, § 3º, I, alínea "a", combinado com o Artigo 76-
A
, inciso V
III
, da Lei n. 7.000/2001.

O Art. 75-
A
, §3º, inciso I, alínea "a", da Lei n. 7.000/2001, prev
ê
multa
sobre
o valor da operação ou prestação para quem deixar de emitir documento fiscal. O Art. 76-
A
, inciso V
III
, da mesma lei, estabelece uma presunção de operação ou prestação tributável não registrada quando constatado "diferença entre os valores informados pelas administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente, e demais estabelecimentos similares, e aqueles declarados ou registrados nas escritas fiscal ou contábil.”

Neste cenário, embora a multa seja formalmente por descumprimento de obrigação acessória
,
sua base de cálculo (valor da operação) e a
ratio decidendi
da autuação (presunção de omissão de receita tributável) a aproximam da natureza das multas punitivas relacionadas ao tributo principal. No presente caso, a "falta" tem uma consequência direta no montante presumidamente devido a título de tributo.

Assim, a multa, serve primariamente para coibir a sonegação do ICMS, sendo, em essência, uma sanção pela suposta omissão de receita. Desse modo, o parâmetro de 100% do valor do tributo devido, consolidado
pela jurisprudência pátria
para multas punitivas, revela-se mais adequado para aferir o caráter confiscatório da penalidade.

No tocante aos honorários advocatícios, o
a
gravante postula a fixação por equidade, sob a alegação de que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico resulta em valor exorbitante, incompatível com o trabalho desenvolvido e gerador de enriquecimento sem causa.

Contudo, o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 3º, estabelece de forma expressa e obrigatória os percentuais escalonados para a fixação de honorários advocatícios em causas em que a Fazenda Pública for parte. Essa regra foi concebida pelo legislador para trazer objetividade e já incorpora a ponderação necessária para evitar valores excessivos, prevendo percentuais decrescentes à medida que o valor da condenação ou do proveito econômico aumenta.

O artigo 85, § 8º, do mencionado diploma legal, que permite a fixação por apreciação equitativa, constitui uma regra de exceção, aplicável apenas em situações específicas: quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. No presente caso, o valor da causa é elevado e o proveito econômico é perfeitamente mensurável, afastando-se, portanto, a incidência da regra de equidade.

A Lei n. 14.365/2022, ao incluir os §§ 6º-A e 8º-A no art. 85 do CPC, reforçou a proibição da apreciação equitativa quando o valor da condenação ou do proveito econômico for líquido ou liquidável, salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8º. Mesmo que se admitisse a equidade, o §8º-A impõe a observância dos valores recomendados pela OAB ou o limite mínimo de 10% do §2º, aplicando-se o que for maior.

Embora o Tema 1255/STF tenha reconhecido a repercussão geral sobre a possibilidade de fixação de honorários por equidade em casos de valores exorbitantes, tal reconhecimento não suspendeu a aplicação das normas processuais vigentes nem o entendimento já consolidado do STJ.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.